Tribunal: TJSP
Processo: 2088285-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISAO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Sentença proferida – Perda de objeto do agravo – Recurso prejudicado.